Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FATOS IMPUTADOS A EX-COMPANHEIRO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO.
1. Não configurados os vícios de omissão, contradição e obscuridade indicados pela recorrente no acórdão que julgou improcedente reclamação criminal voltada contra o indeferimento de medidas protetivas em contexto de suposta violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o inquérito que apurava os fatos imputados ao ex-companheiro foi arquivado e não sobrevieram novos elementos a ensejar a sua reabertura, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, em cuja sede é vedado, como regra, o reexame da matéria controversa.
2. Recurso não provido.